Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré ALINE VIEIRA DE PAIVA em face da sentença que reconheceu a inexistência de negócio jurídico de compra e venda de um veículo, que teria sido supostamente entabulado entre a autora e a recorrente. Ademais, a sentença impôs condenação solidária entre os réus pelo pagamento de indenização por dano moral, uma vez que em decorrência do negócio fraudulento a autora teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.
II. Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, reconhece que a autora não participou da negociação e que houve fraude na celebração do negócio jurídico de compra e venda de veículo em nome da recorrida. No entanto, afirma que a fraude teria sido praticado por Regina e Geovana , que deveriam ter sido incluídas no polo passivo e responsabilizadas pelos danos sofridos pela autora. Assim, postula a sua exclusão do polo passivo e a inclusão de Regina e Geovana.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
IV. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, o que restou comprovado diante das declarações contidas na inicial e dos documentos que a acompanham. Preliminar rejeitada.
V. A demanda será solucionada com base nos princípios e regras do direito cível, tendo em vista a natureza da relação jurídica discutida na demanda, qual seja, contrato de compra e venda celebrado entre particulares.
VI. Na espécie, verifica-se que a recorrente conferiu uma procuração às senhoras GEOVANA ANTONIA DOS SANTOS E REGINA MARA DOS ANTOS autorizando-as a fazer a transferência do veículo HONDA BIZ 125 KS, PLACA JJT 5427, o que fizeram para o nome da autora, sem que seja comprovada a participação da recorrida no referido negócio jurídico. Não há assinatura da autora em nenhum documento da referida transação, o que impõe, conforme acertadamente reconhecido na sentença, a declaração de inexistência de contrato de compra e venda de veículo entabulado entre a autora e a recorrente, por meio de suas procuradoras.
VII. O DUT do veículo, cuja imagem está anexada no conteúdo da sentença, demonstra a ausência de anuência da recorrida na referida transação. Nele só consta a assinatura das procuradoras da recorrente, onde também foi declinado de forma errônea o nome e os dados da autora, confirmando que a transferência do carro para seu nome ocorreu sem a sua participação.
VIII. Quanto à pretensão de inclusão das procuradoras no polo passivo da demanda, não assiste razão à ré/recorrente, uma vez que é responsável pelos atos de quem atua em seu nome, podendo, se for o caso, demandar regressivamente para se ver ressarcida. No entanto, neste processo, a demanda da autora é formulada corretamente em face da representada, ora recorrente, em nome de quem o negócio jurídico foi formulado.
IX. Ademais, em seu recurso, a recorrente reconhece que o negócio jurídico de compra e venda foi realizado em seu nome por ato de procuradoras nomeadas por si mesmo. Por isso, a responsabilidade pelos danos sofridos pela autora deverão ser suportados pela recorrente, uma vez que autorizou a realização do contrato de compra e venda, sendo a beneficiária do referido negócio jurídico.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
XII. Sem condenação em honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.